Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESACATO E LESÃO CORPORAL CONTRA AUTORIDADE. XINGAMENTOS A POLICIAIS. ARTIGOS 329, 331 E 129, § 12o, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acusado ofendeu a honra dos policiais militares quando de sua prisão em flagrante, proferindo vários palavrões e xingamentos contra a guarnição policial. Além disso, o apelante se opôs à execução de ato legal ordenado pelos policiais, consistente na condução até a delegacia e lesionou a mão de um dos policiais. Caracterizados os crimes de desacato, resistência e lesão corporal contra autoridade.
2. O depoimento dos policiais militares, em Juízo, é prova apta ao decreto condenatório, especialmente quando não contraditado ou desqualificado, tendo em vista que são merecedores de fé emanada por agentes públicos.
3. Não prospera o pedido de absolvição por atipicidade da conduta quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de desacato, pois agiu com vontade livre e consciente, se dirigindo aos policiais militares com xingamentos quando esses estavam no exercício da respectiva função pública.
4. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, embora o apelante tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em razão de sua reincidência se aplica o regime inicial semiaberto, que é o regime indicado ao caso, conforme Súmula 269 do STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.